Tribunal: TJMT
Processo: 1024885-40.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024885-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS MARQUES HIGINO - CPF: 017.793.021-77 (RECORRENTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), DANILO MARQUES HIGINO - CPF: 019.063.401-45 (RECORRIDO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA JÁ QUITADA- PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CREDOR NA FORMA DO ART. 940 DO CC – MÁ-FÉ QUE NÃO FICOU COMPROVADA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Súmula n. 159/STJ.

R E L A T Ó R I O

DOUGLAS MARQUES HIGINO, recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por DANILO MARQUES HIGINO.

O Recorrente sustenta que o pedido contraposto deveria ter sido acolhido tendo em vista que o Recorrido cobrou dívida que já se encontrava quitada.

Requer o provimento do recurso para que o Recorrido seja condenado ao pagamento em dobro da dívida cobrada no montante de R$ 10.956,18 (dez mil novecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

Conforme ressai dos autos os demandantes são irmãos e o Recorrido emprestou ao recorrente certa importância para reforma de um imóvel, valores estes que não foram adimplidos em sua totalidade.

A celeuma entre os irmãos envolve dois processos, este que ora se analisa e outro que ainda está pendente de solução.

Neste aqui, Danilo Marques Higino cobrava de Douglas Marques Higino a importância de R$ 5.478,09 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos).

Ocorre que, o recorrido Danilo Marques Higino recebeu uma motocicleta como parte do pagamento da dívida, constando no excerto que interessa:

“
Esta motocicleta está sendo entregue pelo senhor Douglas Marques Higino ao senhor Danilo Marques Higino no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para quitação parcial de uma dívida do Senhor Douglas com o senhor Danilo
, referido valor acertado entre as partes, não podendo fazer qualquer reclamação sobre esse valor posteriormente.”
(Id. 151655775) (grifei)

Na ação que ainda está em tramite, referida declaração constando o citado bem foi usado para justificar o pagamento da dívida.

De sorte que, não há como imputar ao Recorrido a má-fé na cobrança perpetrada nos autos, pois na referida declaração está bem claro que se tratava de quitação parcial.

Assim, para que possa ser aplicada a penalidade constante no artigo 940 do Código Civil, imprescindível a comprovação da má-fé na cobrança.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem entendido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O conjunto probatório revela que não houve simulação no contrato de compra e venda do imóvel pelos valores acordados entre as partes, mas apenas reduzido inadimplemento parcial resultante de interpretação equivocada de cláusula contratual concernente ao pagamento do ágio, incapaz de acarretar a nulidade, anulação ou rescisão do contrato. Confirmada a manutenção do contrato e a condenação da ré ao pagamento da diferença do ágio não quitada. 2.
Para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida
. Súmula n. 159/STJ. 3. A parte autora não incorreu na penalidade civil do art. 940 do Código Civil, nem em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a lide teve origem na equivocada interpretação de cláusula contratual, resultante do inconformismo dos autores com o não ressarcimento do valor que haviam inicialmente despendido para a aquisição do imóvel. 4. O pedido de aplicação da sanção do art. 940 do CC pode ser formulado como defesa em contestação, não exigindo reconvenção e não implicando condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Tema repetitivo n. 622/STJ ( REsp 1111270/PR). 5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07043360620208070011 1719786, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 29/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023